Tribunal: TJSP
Processo: 1500281-66.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS – APELANTES CONDENADOS PELA TRAFICÂNCIA E ABSOLVIDOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – CORRÉ ABSOLVIDA DE TODAS AS IMPUTAÇÕES – RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESFECHO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DEVE PREVALECER INCÓLUME – PROVA IRREFUTÁVEL DA MERCANCIA SOMENTE PARA OS CORRÉUS DOUGLAS E BRUNO – DÚVIDA RAZOÁVEL

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS – APELANTES CONDENADOS PELA TRAFICÂNCIA E ABSOLVIDOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – CORRÉ ABSOLVIDA DE TODAS AS IMPUTAÇÕES – RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESFECHO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DEVE PREVALECER INCÓLUME – PROVA IRREFUTÁVEL DA MERCANCIA SOMENTE PARA OS CORRÉUS DOUGLAS E BRUNO – DÚVIDA RAZOÁVEL PONTILHADA NA DECISÃO HOSTILIZADA QUANTO A CORRÉ – INEXISTÊNCIA, NOUTRO GIRO, DE PROVA DA ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO COM RELAÇÃO AOS DOIS CORRÉUS – QUANTO À PENA IMPOSTA, COM RAZÃO O PLEITO MINISTERIAL – APENAMENTO BENEVOLENTE – NÃO SE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE QUE O TRAFICANTE VISAVA O PÚBLICO DAS ESCOLAS OU IGREJAS EM FUNCIONAMENTO – BASTA A PRÁTICA NAS PROXIMIDADES DESTES LOCAIS, POIS EM REGRA, SÃO ÁREAS DE MAIOR TRÂNSITO DE CONSUMIDORES – REGIME FECHADO NECESSÁRIO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA ELEVAR AS PENAS, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.